Tribunal: TJSP
Processo: 1009838-33.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
"APELAÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de outras provas – Pretensão de realização de prova testemunhal que é irrelevante para o julgamento do feito – Alegações da apelante que não encontram amparo em mínimo indício probatório - Ausência de cerceamento de defesa –

Ementa:
"APELAÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de outras provas – Pretensão de realização de prova testemunhal que é irrelevante para o julgamento do feito – Alegações da apelante que não encontram amparo em mínimo indício probatório - Ausência de cerceamento de defesa – Inteligência do art. 355, I, do NCPC – Precedentes - Preliminar afastada".

"APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES – CAUSA DEBENDI – DESFAZIMENTO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS - I - Reconhecido que o cheque é título não causal, sendo o fato gerador da obrigação a emissão da cártula, e o fundamento da ação, o inadimplemento daquela – Possibilidade, entretanto, da discussão acerca da causa debendi, caso o devedor demonstre cabalmente a existência de fato capaz de elidir a presunção de liquidez e certeza do título de crédito – Cheques juntados que são suficientes para demonstrar a prova escrita da dívida, nos termos do art. 700, I, do NCPC – Apelante que não nega a emissão dos cheques - Ônus do devedor de provar o fato desconstitutivo do direito do credor – Apelante que não foi capaz de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada – Inteligência do art. 373, II, do NCPC - Título executivo constituído de pleno de direito - Ação monitória parcialmente procedente – Sentença mantida – II - Sentença publicada quando já em vigor o NCPC – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação – Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000143320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009838-33.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante TATIANE
PRISCILA BILATO ME, é apelado COMÉRCIO DE SUCATAS PREZOTTO
LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram provimento,
nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 34886
APEL.No: 1009838-33.2018.8.26.0320
COMARCA: LIMEIRA
APTE. : TATIANE PRISCILA BILATO ME
APDA. : COMÉRCIO DE SUCATAS PREZOTTO LTDA
JUIZ PROLATOR: RILTON JOSÉ DOMINGUES
“APELAÇÃO PRELIMINAR CERCEAMENTO DE
DEFESA - Estando os autos devidamente instruídos,
cabível
o
julgamento
antecipado
da
lide,
sendo
desnecessária a realização de outras provas Pretensão de
realização de prova testemunhal que é irrelevante para o
julgamento do feito
Alegações da apelante que não
encontram amparo em mínimo indício probatório -
Ausência de cerceamento de defesa Inteligência do art.
355, I, do NCPC Precedentes - Preliminar afastada”.
“APELAÇÃO
AÇÃO MONITÓRIA
CHEQUES

CAUSA
DEBENDI

DESFAZIMENTO
DOS
NEGÓCIOS JURÍDICOS - I - Reconhecido que o cheque é
título não causal, sendo o fato gerador da obrigação a
emissão da cártula, e o fundamento da ação, o
inadimplemento daquela
Possibilidade, entretanto, da
discussão acerca da causa debendi, caso o devedor
demonstre cabalmente a existência de fato capaz de elidir a
presunção de liquidez e certeza do título de crédito
Cheques juntados que são suficientes para demonstrar a
prova escrita da dívida, nos termos do art. 700, I, do NCPC
Apelante que não nega a emissão dos cheques - Ônus do
devedor de provar o fato desconstitutivo do direito do
credor Apelante que não foi capaz de comprovar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito da apelada Inteligência do art. 373, II, do NCPC -
Título executivo constituído de pleno de direito - Ação
monitória parcialmente procedente Sentença mantida II
- Sentença publicada quando já em vigor o NCPC Em
razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso,
com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os
honorários advocatícios para 15% sobre o valor da
condenação Apelo improvido”.
Apelo da ré em face da r. sentença de
parcial procedência, proferida em autos de ação monitória.
Sustenta a apelante, preliminarmente, a
ocorrência de indevido cerceamento de defesa. No mérito,
aduz que, não obstante as partes tenham entabulado os
negócios jurídicos que embasaram a emissão dos cheques

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objeto da ação, estes foram desfeitos. Alega, assim, que
diante do desfazimento dos negócios, e, ainda, diante da
ausência da devolução dos cheques pela apelada, procedeu
à sua sustação. Requer o provimento do recurso, com a
anulação ou a reforma da r. sentença (fls. 68/72).
Contrarrazões da apelada, às fls. 78/88,
pugnando pelo improvimento do recurso de apelação
interposto.
Manifestação da apelada, em oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls. 93).
É o relatório.
Trata-se de ação monitória, movida por
Comércio de Sucatas Prezotto Ltda, ora apelada, em face
de Tatiane Priscila Bilato ME, ora apelante, embasada em
05 (cinco) cheques emitidos nas datas de 28.06.2017 e
20.07.2017, no valor total de R$35.523,99, devolvidos
pelas alíneas 11 e 21 do Bacen (fls. 15/18).
Alega a autora, portanto, ser credora da
quantia atualizada de R$42.013,09, quando da propositura
da ação, a qual pretende o adimplemento (fls. 01/03).
Regularmente citada, a ré opôs embargos
monitórios, no bojo dos quais aduz, em síntese, que,
embora as partes mantivessem relações negociais, em
razão de um desacordo comercial, não tem a autora o
direito de exigir o crédito estampados nos cheques (fls.
46/50).
Em primeira instância, a ação foi julgada
parcialmente procedente, para, constituído de pleno
direito
o
título
executivo
judicial
dos
cheques
acostados à inicial, constar que a correção monetária se
computará a partir do ajuizamento da ação, de acordo com
a Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, e,
por sua vez, os juros de mora, de 12% ao ano, a partir
da citação. Em razão da sucumbência preponderante, a ré
foi
condenada
ao
pagamento
das
custas,
despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor da condenação (fls. 63/66).
Contra esta decisão insurge-se a ré, ora
apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A priori, deve ser analisada a preliminar
de indevido cerceamento de defesa, a qual não comporta
acolhida.
Dispõe o art. 330, I, do ACPC (art. 355,
I, do NCPC): “o juiz conhecerá diretamente do pedido,
proferindo sentença, quando a questão de mérito for
unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato,
não houver necessidade de produzir prova em audiência”.
Theotônio
Negrão
e
José
Roberto
F.
Gouvêa, em nota de rodapé no 2b ao aludido artigo, dizem
que “constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento
de
defesa
se
julgada
antecipadamente a controvérsia (STJ-4a-T., Ag 14.952-
DFAgRg, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91,
negaram provimento, v.u., DJU 3.2.92, p. 472)”.
Tratando-se de ação monitória e estando
os autos devidamente instruídos com documentos capazes
de formar o convencimento do magistrado acerca da
matéria discutida, perfeitamente possível o julgamento
antecipado da lide, sendo desnecessária a produção de
outras provas.
Neste
diapasão,
esclareça-se
que
a
pretensão de realização de prova testemunhal pela
apelante é irrelevante para o julgamento do feito, uma
vez que inexiste nos autos qualquer início de prova
escrita que dê azo à dilação probatória requerida.
Com efeito, como acertadamente pontuado
pelo MM. Juiz “a quo”, na r. sentença (fls. 64/65):
“(...). O cheque tem vida própria e pode
ser cobrado independentemente do cumprimento do negócio
jurídico que ensejou sua emissão.
Ademais, não há qualquer verossimilhança
no que tange ao desacordo comercial alegado pela
embargante, tratando-se de argumento que não encontra
amparo em mínimo indício probatório.
Frise-se
que
a
embargante
é
pessoa
jurídica versada em relações negociais, sabedora de que
há procedimentos formais próprios para a devolução de
mercadorias em situações como a que afirma ter ocorrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos autos, não tendo demonstrado haver tomado qualquer
providência, tal como um simples boletim de ocorrência,
quando supostamente a embargada teria resistido à
devolução das cártulas.”.
Neste sentido, veja-se o entendimento
deste E. Tribunal de Justiça, em casos análogos:
“RECURSO Apelação Cheque prescrito “Ação
monitória” Insurgência contra a r. sentença que julgou
procedente a demanda Inadmissibilidade Cerceamento de
defesa não configurado Ação monitória embasada em
cheques prescritos, que dispensa a menção ao negócio
jurídico subjacente Inteligência da Súmula 531 do STJ
Existência de prova escrita apta Requisitos do artigo
700 do CPC/2015 preenchidos Não comprovada a existência
de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do
direito do autor Ausência de indícios acerca da alegada
agiotagem e do adimplemento dos cheques Excesso na
cobrança não evidenciado Apelante que não se desincumbiu
de seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso
II, do CPC/2015 Sentença mantida Honorários advocatícios
majorados
Preliminar
rejeitada
Recurso
improvido”
(Apelação no 1005849-25.2017.8.26.0006; Relator: Roque
Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18a Câmara
de Direito Privado; Comarca: São Paulo; Julgamento em
04/02/2019).
“CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OCORRÊNCIA
dilação probatória para a produção de prova oral
desnecessária
elementos
existentes
nos
autos
que
permitiam o desate antecipado ausência de indícios
mínimos em abono da tese do apelante, a justificar a
complementação da prova preliminar afastada. MONITÓRIA
apelante que reconhece o negócio jurídico que originou a
emissão do cheque prescrito que embasou o pedido cártula
que se caracteriza como documento escrito exigido para o
ajuizamento de ação monitória cabimento Súmula no 299 do
S.T.J. desnecessidade de indicação da origem do crédito
documento dotado de verossimilhança que caracteriza a
prova escrita exigida para se ajuizar ação monitória
apelante que não se desincumbiu do ônus de provar o
pagamento parcial da dívida decisão mantida recurso
desprovido.
(...)”
(Apelação
no
1019726-36.2014.8.26.0071; Relator: Castro Figliolia;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Comarca:
Bauru; Julgamento em 19/06/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O entendimento desta C. 24a Câmara de
Direito Privado não discrepa:
“CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência -
As provas coligidas aos autos foram suficientes para a
formação do convencimento do julgador - Preliminar
afastada - EMBARGOS MONITÓRIOS - Cheque prescrito -
Alegação de agiotagem não corroborada por qualquer
indício de prova - Não comprovação - Aplicação do artigo
252 do RITJSP - Sentença mantida - Recurso improvido”
(Apelação
no
1000891-
90.2016.8.26.0374;
Relatora:
Denise
Andréa
Martins
Retamero;
Julgamento
em
30/01/2018).
“JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Recorrente postulou
a produção de prova testemunhal. Suficiência da prova
documental apresentada para o deslinde do feito. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. Cheques. Constituindo o cheque prova escrita da dívida e
inexistindo no processo qualquer documento evidenciando
a
inexigibilidade
ou
irregularidade
na
cobrança,
razoável prevalecer a presunção de que se o cheque
circulou e está na posse do autor é porque a dívida
existe e ainda não foi quitada. Sentença mantida,
inclusive no tocante à verba honorária fixada em 10% do
valor
da
causa.
RECURSO
IMPROVIDO”
(Apelação
no
0001255-66.2012.8.26.0650;
Relatora:
Silvia
Maria
Facchina Esposito Martinez; Julgamento em 30/03/2017).
Afastada a preliminar, passa-se à análise
do mérito recursal.
De plano, esclareça-se que, ao contrário
da ação de execução, que deve estar instruída com título
líquido, certo e exigível, a ação monitória, de sua
parte, como é cediço, contenta-se com o preenchimento
dos requisitos do art. 700, caput e inciso I, do NCPC,
correspondente ao art. 1.102a, do ACPC, que dispõe:
“A ação monitória pode ser proposta por
aquele que afirmar, com base em prova escrita sem
eficácia de título executivo, ter direito de exigir do
devedor capaz:
I - o pagamento de quantia em dinheiro;”.
No caso em testilha, a presente ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monitória, como visto alhures, é embasada em 05 (cinco)
cheques emitidos e não pagos, uma vez que devolvidos
pela instituição financeira com fundamento nas alíneas
11 e 21 do Bacen.
O cheque é título não causal, sendo o
fato gerador da obrigação a emissão da cártula e o
fundamento da ação o inadimplemento daquela.
É possível, entretanto, entre as partes
envolvidas na relação, a discussão acerca da causa
debendi que deu origem ao cheque, desde que “o devedor
demonstre cabalmente a existência de fato capaz de
elidir a presunção de liquidez e certeza do título de
crédito” (TJSE, RT, 789/390).
Na
hipótese
dos
autos,
os
cheques
juntados às fls. 15/18 são suficientes para demonstrar a
prova
escrita
da
dívida,
constituindo-se,
assim,
documento hábil a amparar a presente ação monitória.
Nesta esteira, pontua-se que a apelante
não nega a emissão dos cheques, limitando-se a alegar
que, em razão de desacordo comercial, houve o
desfazimento dos negócios jurídicos que embasaram a
emissão dos cheques.
Entretanto, é cediço que embora o cheque
prescrito perca sua força executiva, não perde a
qualidade de título cambial, em face do locupletamento
ilícito do emitente, na forma do art. 61 da Lei do
Cheque, ficando, assim, o credor dispensado de provar o
negócio subjacente.
Neste sentido, a Súmula 531 do C. STJ,
que assim dispõe:
“Em ação monitória fundada em cheque
prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a
menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da
cártula”.
Sobre o tema, veja-se o entendimento
deste E. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO
CÍVEL

Ação
Monitória
Cheques Prescritos
Preliminar
de
Cerceamento
de
Defesa
Julgamento antecipado da lide
Alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nulidade na r. sentença proferida
Inocorrência - Ao
juiz é facultada a formação do seu livre convencimento
Magistrado já possuía elementos suficientes à sua
convicção
O cheque é um título de crédito abstrato e
de livre circulação, sendo desnecessária a declinação de
sua causa subjacente - Cheques prescritos
constituem prova escrita suficiente para ajuizamento de
ação Monitória - Em sede de ação monitória, cumpre ao
embargante provar a inexistência da dívida ou o seu
efetivo pagamento, ônus do qual não se desincumbiu a
embargante - Sentença mantida
Sucumbência majorada

Apelo
desprovido”
(Apelação
no
1012417-12.2017.8.26.0506; Relator Jacob Valente; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Comarca de
Ribeirão Preto; Julgado em 19/11/2018).
“RECURSO
Apelação
Cheque prescrito
"Ação monitória" Insurgência contra a r. sentença que
julgou procedente a demanda
Inadmissibilidade

Cerceamento de defesa não configurado
Ação monitória
embasada em cheques prescritos, que dispensa a menção ao
negócio jurídico subjacente Inteligência da Súmula 531
do STJ
Existência de prova escrita apta
Requisitos
do artigo 700 do CPC/2015 preenchidos Não comprovada a
existência
de
fatos
impeditivos,
modificativos
ou
extintivos do direito da apelada Apelante que não se
desincumbiu de seu ônus probatório, previsto no artigo
373, inciso II, do CPC/2015
Sentença mantida

Honorários advocatícios majorados Preliminar rejeitada

Recurso
improvido”
(Apelação
no
1009073-33.2018.8.26.0071;
Relator
Roque
Antonio
Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito
Privado;
Comarca
de
Bauru;
Julgado
em
05/11/2018).
“MONITÓRIA. CHEQUE.
Prescrição.
Inocorrência.
Lapso
prescricional
quinquenal. Cheque prescrito equivale
a
instrumento
particular representativo de confissão de dívida líquida
e é documento bastante para instruir ação monitória,
cujo requisito é prova escrita sem eficácia de título
executivo. Inteligência dos artigos 206, § 5o, inciso I,
do Código Civil e 1.102a do Código de Processo Civil.
Aplicação das súmulas 18 da Seção de Direito Privado
desta Corte e 299 do Superior Tribunal de Justiça.
"Causa debendi".
Indicação
desnecessária.
Embora prescrito e
não
mais
gozando
dos
atributos
cambiários, o cheque que instruiu a inicial não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resgatado e deve ser considerado como prova escrita da
obrigação e da existência do débito, apta a instruir o
pedido monitório. Apelação não provida” (Apelação no
0002123-41.2012.8.26.0263;
Relator
Jairo
Oliveira
Junior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Comarca de Itaí; Julgado em 04/05/2016).
Assim, não tendo a apelante trazido aos
autos qualquer prova que desconstituísse o direito da
apelada, deve ser reconhecida a exigibilidade dos
cheques objeto da ação, constituindo-se de pleno direito
os títulos executivos.
Deveras, cabia à apelante a comprovação
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
da apelada, nos termos do art. 373, II, do NCPC, o que,
todavia, não ocorreu, sendo certo que, como visto
alhures,
não
trouxe
aos
autos
quaisquer
indícios
probatórios mínimos quanto às suas alegações.
Não se desincumbiu a apelante, de tal
sorte, do ônus probatório que lhe competia.
De rigor, portanto, a manutenção da r.
sentença, tal como lançada.
Por fim, considerando que a r. sentença
foi proferida e publicada quando já em vigor o NCPC, em
face do trabalho adicional realizado em grau de recurso,
com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os
honorários advocatícios para 15% sobre o valor da
condenação.
Ante o exposto, afastada a preliminar
arguida, nega-se provimento ao recurso.
Salles Vieira
Relator